Tribunal: TJDFT
Processo: 0021819-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0021819-62.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, AURENIVIA ARAGAO DE CARVALHO ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. TEMA 955/STJ. INCOMPETÊNCIA. COISA JULGADA. ILEGITIMIDADES. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. MÉRITO. REQUISITOS. 1. Compete à Justiça Comum processar e julgar ação ajuizada contra entidade previdenciária e ex-empregador, com o fito de obter a complementação da aposentadoria. 2. Inexiste coisa julgada se a reclamação trabalhista cuidou do reconhecimento de horas extras habituais e a presente demanda, de revisão de benefício previdenciário, uma vez que ausente a tríplice identidade. 3. O patrocinador é parte legítima para responder a demanda em que o ex-empregado visa a revisão de benefício previdenciário, porquanto responsável por eventual aporte financeiro da quota patronal. 4. O beneficiário tem legitimidade para postular a condenação do seu ex-empregador ao pagamento de eventuais diferenças necessárias à revisão do seu benefício previdenciário, porquanto pressuposto para o reconhecimento da pretensão principal. 5. A pretensão de cobrança de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos, observada a teoria da actio nata. 6. O STJ firmou entendimento de que, em regra, não cabe a inclusão de horas extras habituais no cálculo da aposentadoria complementar se o participante já está usufruindo do benefício. Nada obstante, modulou os efeitos da decisão, para admitir o recálculo nas situações em que pendente demanda revisional na Justiça Comum na data do julgamento do Tema 955, e desde que seja promovida a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, a ser apurada em estudo técnico atuarial, observado o teto contribuitivo e demais regramentos do Plano. 7. A recomposição da reserva matemática depende de apuração atuarial, a ser realizada em liquidação de sentença, e deverá ser efetivada pelo patrocinador e pelo beneficiário em proporção igual, em razão do mutualismo. 8. A cota do empregador poderá ser compensada com o valor a receber da entidade previdenciária, pois o instituto exige apenas a confusão de duas pessoas nas condições de credor e devedor e a existência de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. 9. Reconhecido o direito à revisão, e realizada a recomposição da reserva matemática, deve ser realizado o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, de forma que a condenação deve contemplar a obrigação da entidade de gestão de integrar as diferenças apuradas, e devidamente custeadas, nas prestações seguintes. 10. A entidade previdenciária responde pelos ônus da sucumbência, se deu causa a lide. 11.Negou-se provimento aos recursos dos réus. Deu-se provimento ao recurso da autora. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte; c) artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho e 206, §3o, incisos II e V, do Código Civil, requerendo seja aplicada, no caso em exame, a prescrição bienal, ou, subsidiariamente, seja reconhecido o prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, §3o, inciso V, do CCB. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. A recorrida PREVI, no prazo para contrarrazões, informa ciência dos recursos manejados pelo Banco do Brasil S/A e formula pedido para que “seja determinada (sic) o prévio recolhimento de valores suficientes a recompor a reserva matemática caso contrário se inviabilizará o regular funcionamento do plano com uma eventual condenação de recálculo de benefício sem que se tenha fundos para arcar com o novo pagamento”. Pede, ainda, que todas as publicações a si relativa sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (ID 51042574). II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Em relação ao pedido para determinação do prévio recolhimento de valores suficientes a recompor a reserva matemática, formulado pela PREVI, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor da petição (ID 51042574), tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028